Tribunal: TJSP
Processo: 2125149-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESERTO – Recorrente que não comprovou o recolhimento de despesas de intimação da parte agravada, conquanto regularmente intimado – Agravante não beneficiário da justiça gratuita - Determinado o recolhimento do valor do preparo, quedou-se inerte - Recurso deserto, impossibilitando a apreciação das alegações nele deduzidas - Incidência do art. 1007, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESERTO – Recorrente que não comprovou o recolhimento de despesas de intimação da parte agravada, conquanto regularmente intimado – Agravante não beneficiário da justiça gratuita - Determinado o recolhimento do valor do preparo, quedou-se inerte - Recurso deserto, impossibilitando a apreciação das alegações nele deduzidas - Incidência do art. 1007, do Código de Processo Civil – Não conheço do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2125149-74.2020.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000553404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125149-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante NATALÍCIO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125149-74.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.140
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125149-74.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DESERTO
Recorrente que não comprovou o recolhimento de despesas
de intimação da parte agravada, conquanto regularmente
intimado Agravante não beneficiário da justiça gratuita -
Determinado o recolhimento do valor do preparo, quedou-se
inerte - Recurso deserto, impossibilitando a apreciação das
alegações nele deduzidas - Incidência do art. 1007, do
Código de Processo Civil Não conheço do recurso.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por NATALÍCIO PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão proferida na
requisição de pequeno valor movida em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (processo no 1003447-24.2019.8.26.0483/01),
cancelou a expedição do ofício requisitório e determinou a intimação do
exequente, ora agravante, para informar preferência pela desistência parcial
do crédito ou o recebimento pela via do precatório, sob o fundamento de
que o trânsito em julgado da decisão que homologou valores ocorreu em
09.03.20, logo, depois da entrada em vigor da LE no 17.205/19.
Diz o agravante, em suma, que o presente
cumprimento de sentença foi ajuizado para cobrar valores oriundos do
mandado de segurança coletivo no 0027112-62.2012.8.26.005, transitado
em julgado no dia 17.06.2015. Portanto, não é aplicável ao caso concreto o
limite definido na Lei Estadual no 17.205/19, pois é o trânsito em julgado da
sentença da fase de conhecimento que define a aplicação ou não do novo
regime de Requisições de Pequeno Valor, conforme, ademais, definido pelo
STF no RExt no 601.914 DF.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso para fins de sustar a decisão recorrida até o julgamento final do
agravo, momento no qual o recurso deverá ser provido para reformar a
decisão agravada, determinando-se a manutenção do RPV já expedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125149-74.2020.8.26.0000 -
3
O efeito suspensivo foi deferido a fls. 30/31.
A z. Serventia certificou a fls. 34 que, embora
intimado, decorreu in albis o prazo legal concedido para o recolhimento da
guia para intimação do agravado.
RELATÓRIO.
2. O recurso não pode ser conhecido, pois houve
a deserção por falta de preparo.
Com efeito, colhe-se dos autos que o benefício da
justiça gratuita, no que tange especificamente ao presente recurso, não foi
pleiteado pelo ora agravante.
A fls. 33 foi determinado ao agravante o
recolhimento da importância de R$ 22,50 (vinte dois reais e cinquenta
centavos), no código 120-1, na guia FEDTJ, para fins de intimação do(s)
agravado(s).
O
agravante,
entretanto,
quedou-se
inerte,
conforme certidão de fls. 34.
O agravo, portanto, encontra-se deserto, nos
termos
do
artigo
1.007,
2o,
do
NCPC,
não
sendo
possível,
consequentemente, a apreciação das razões nele deduzidas. A propósito:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não
vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125149-74.2020.8.26.0000 -
4
Vale destacar que a Lei no 11.608/03, alterada
pela Lei no 14.838/2012, a qual regula a taxa judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense, dispõe no art. 4o, §4o que “O
Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento fixando os valores a
serem recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins de citação e
intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no
caso de interposição de recurso, como previsto no Artigo 511 do Código de
Processo Civil”.
Nessa linha, o Provimento CSM no 2.462/2017 do
Conselho Superior da Magistratura, por seus anexos, fixou valores a serem
recolhidos na prática de atos processuais de comunicação.
Ademais, não haveria se falar em abertura de
prazo para complementação, pois sequer houve o recolhimento de parcela
das custas para intimação do agravado.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação da parte
agravante para recolhimento das despesas postais
para intimação da parte agravada. Ausência de
recolhimento do valor referente às despesas postais.
Falta de pressuposto de constituição válida e regular
do recurso. Deserção. Inteligência da Lei no 11.608/03
(art. 4o, §4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o) e
do art. 1.007 do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2030126-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; 13a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 20/06/2018)
Recurso deserção agravo de instrumento que se
sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser
apresentado no Tribunal de Justiça Inteligência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125149-74.2020.8.26.0000 -
5
arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei
Estadual no 11.608/03 e Provimento CSM no 833/03
Agravante que deixou de recolher a taxa referente a
despesas postais Incidência do § 2o do art. 1.007 do
CPC/15 Reconhecimento da insuficiência do preparo
Recurso Julgado deserto (agravo de instrumento
2102709-55.2018.8.26.000 1a Câmara de Direito
Público - j. 18/06/2018, Rel. Des. Rubens Rihl v.u).
Agravo
de
Instrumento
Não
comprovado
o
recolhimento das custas relativas às despesas para
intimação da parte agravada, no ato de interposição
do recurso agravante intimada para suprir falta
Manifestação extemporânea Art. 1007, § 2o, do CPC
Pena de deserção decretada agravo não conhecido
(agravo de instrumento no 2245394-22.20170 14a
Câmara de Direito Público j. 04/06/2018, Rel.
Desembargador Henrique Harris Júnior v.u.)
Ante o exposto, caracterizada resta a deserção, a
impor o não conhecimento do recurso.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, não conheço do recurso.
PONTE NETO
Relator